Tribunal: TCU
Processo: 026.885/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de aposentadoria emitidos pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, com o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e ainda com o art. 6o, §§ 1o e 3a, da Resolução-TCU 206/2007, em: 9.1. considerar legais as aposentadorias de Francisco Fernandes de Oliveira, Lúcia Maria Ferreira Chaves e Valdina Luna, concedendo o registro aos atos correspondentes, sem prejuízo de consignar que a parcela relativa à DPNI não mais compõe os seus contracheques; 9.2. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba que dê ciência desta deliberação aos interessados; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba.